Tribunal: STF
Processo: RE 521366
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição social. Folha de salários. Eficácia revogadora da Lei nº 7.789/89 com relação às disposições da Medida Provisória nº 63/89. Dúvida acerca da vigência de norma regulamentar após o advento de nova legislação a respeito da exação. Ofensa meramente indireta, considerando que a pretensão recursal se limita a imprimir uma nova compreensão do arcabouço legal e do infralegal correlato.



    1. O deslinde do caso passa pelo debate da possível manutenção da vigência da legislação regulamentar anterior, que disciplinava a matéria sob a égide da Medida Provisória nº 63/89.



    2. A revogação da legislação regulamentar ou sua concomitância com a lei que passou a disciplinar a contribuição é uma controvérsia que paira no âmbito da legalidade.



    3. Agravo regimental não provido.